Tribunal: TJES
Processo: 5000658-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Direito de Imagem; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 67.927,49. O apelante sustenta omissão quanto a pedidos de restrição de venda do veículo, de indenização por danos emergentes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são:
(I
) se a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pedido de expedição de ofício para restrição de venda do veículo; (
II
) se é devida indenização por lucros cessantes; e (
III
) se é cabível
indenização por
dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à restrição de venda do veículo, embora não tenha sido deferida na sentença, o pedido é procedente como medida acautelatória, considerando-se o direito sobre o bem descrito no contrato.
4. O pedido de lucros cessantes não
merece
prospera
r
, po
rque
não houve comprovação efetiva do dano negativo alegado. Lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo estimativas hipotéticas, conforme jurisprudência do STJ.
5. O pedido
de indenização por
danos morais também não merece acolhimento, visto que o descumprimento contratual em questão não gera abalo moral indenizável, sendo caracterizado apenas como dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para deferir a expedição de ofício com a finalidade de restringir a venda do veículo até o final da demanda.

Tese de julgamento
:

A expedição de ofício para restrição de venda de bem pode ser deferida como medida acautelatória, desde que devidamente comprovada a titularidade do requerente e o objeto da demanda.

"A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo sofrido, não sendo admitidos lucros presumidos."

O inadimplemento contratual isolado, sem agravantes, não configura dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 14-09-2021.

STJ, AgRg no AREsp n. 362.136/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 03-03-2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORIOMAR VIANNA

APELADO: EMERSON DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INDEVIDO
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 67.927,49. O apelante sustenta omissão quanto a pedidos de restrição de venda do veículo, de indenização por danos emergentes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são:
(I
) se a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pedido de expedição de ofício para restrição de venda do veículo; (
II
) se é devida indenização por lucros cessantes; e (
III
) se é cabível
indenização por
dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à restrição de venda do veículo, embora não tenha sido deferida na sentença, o pedido é procedente como medida acautelatória, considerando-se o direito sobre o bem descrito no contrato.
4. O pedido de lucros cessantes não
merece
prospera
r
, po
rque
não houve comprovação efetiva do dano negativo alegado. Lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo estimativas hipotéticas, conforme jurisprudência do STJ.
5. O pedido
de indenização por
danos morais também não merece acolhimento, visto que o descumprimento contratual em questão não gera abalo moral indenizável, sendo caracterizado apenas como dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para deferir a expedição de ofício com a finalidade de restringir a venda do veículo até o final da demanda.

Tese de julgamento
:

A expedição de ofício para restrição de venda de bem pode ser deferida como medida acautelatória, desde que devidamente comprovada a titularidade do requerente e o objeto da demanda.

"A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo sofrido, não sendo admitidos lucros presumidos."

O inadimplemento contratual isolado, sem agravantes, não configura dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 14-09-2021.

STJ, AgRg no AREsp n. 362.136/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 03-03-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000658-87.2023.8.08.0048.

APELANTE: ORIOMAR VIANNA.

APELADO: EMERSON DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por Orimar Vianna
em face da respeitável sentença
id 10936354 proferida pelo
ilustre Juiz de Direito,
que julgou parcialmente procedente a pretensão
por ele deduzida na
“AÇÃO DE COBRANÇA c/c COM PERDAS E DANOS e ALTERNATIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL c/c BUSCA E APREENSÃO e PERDAS E DANOS”
que propôs contra
contra
Emerson do Nascimento
,
“para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 67.927,49 (Sessenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença:

[...]

Aponta a peça inicial, em suma, que:
i)
no dia 22/09/2020
[o autor]
realizou a venda do veículo carreta, reboque, fechada, Marca Rodolínea, Modelo SR FURG 3E, 2010/2011, cor prata com capacidade de 27 toneladas, placa MTQ6291, Renavam 00259809845, Chassi 943CFC153B1004913, ao requerido;
ii)
ficou acertado que o requerido se comprometeria a pagar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagas até o dia 20 de cada mês, com o primeiro pagamento no dia 20/10/2020;
iii)
em que pese ter cumprido sua parte no contrato, ao entregar o veículo ao requerido, este somente adimpliu dois cheques, que foram posteriormente sustados.

Assim, pugna a requerente pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 67.927,49 (Sessenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), valor atualizado com juros e correção monetária. Alternativamente, requer a rescisão contratual e a determinação de busca e apreensão do veículo.

Requer ainda a condenação do requerido ao pagamento de danos emergentes pela utilização da carreta por 22 (vinte e dois) meses sem pagamento, totalizando a quantia de R$ 81.009,71 (oitenta e um mil, nove reais e setenta e um centavos). Por fim, também requer a condenação ao pagamento de danos morais no valor de 30 (trinta) salários-mínimos.

[...]

Nas razões do recurso (id 10936356
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
não houve “
manifestação quanto ao pedido ‘E’ da exordial – Expedição de ofício para restrição de venda do veículo até ulterior decisão da demanda”;
2) não foi apreciado “pedido de concessão de danos emergentes”; e 3) são devidos danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida
em conformidade com as pretensões mencionadas no id 10936356 (p. 10)
.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

A alegação do apelante de que não houve manifestação na respeitável sentença recorrida sobre os pedidos que mencionou nas razões recursais não
merece
prospera
r
. A propósito, o ilustre Julgador singular salientou
na respeitável sentença
que “Quanto aos pedidos alternativos de: i) rescisão contratual; ii) pagamento de danos emergentes; iii) busca e apreensão do veículo, deixo de analisá-los uma vez que deferido o pedido principal de condenação ao pagamento, na forma do art. 326, parágrafo único do CPC”.

M
erece acolhida a pretensão recursal formulada para “Reformar a decisão hostilizada, para deferir o pedido de expedição de ofício para determinar a restrição de venda do veículo até o final da presente demanda”. A referida providência tem cunho acautelatório e, após cognição exauriente, as alegações do apelante, relativamente à compra e venda do “veículo carreta, reboque, fechada, Marca Rodolínea, Modelo SR FURG 3E, 2010/2011, cor prata com capacidade de 27 toneladas, placa MTQ6291, Renavam 00259809845, Chassi 943CFC153B1004913” ao requerido restaram comprovadas.

De outro flanco, o
art. 402 do Código Civil estabelece que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim, o prejudicado com a prática do ato ilícito faz jus à indenização pelo dano positivo como também pelo dano negativo.

Os lucros cessantes correspondem ao que razoavelmente se deixou de ganhar e a sua comprovação afigura-se necessária. Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 14-09-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-10-2021).

No caso, tenho que não está configurado dano negativo, por ausência de comprovação deles. Destarte, a pretensão do autor de ser indenizado por lucros cessantes não merece acolhimento porque não restou comprovada tal modalidade de dano.

A pretensão de recebimento de indenização por danos morais também não merece vingar. A mera desinteligência contratual não se afigura suficiente para reconhecimento do direito à indenização por danos imateriais. No caso, o descumprimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes acarretou mero aborrecimento.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta Casa” (AgRg no AREsp n. 362.136/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 3-3-2016, data da publicação/fonte: DJe 14-3-2016).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso e reformo a respeitável sentença exclusivamente para
deferir o pedido de expedição de ofício para determinar a restrição de venda do veículo até o final
desfecho
da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.